Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. LIMITAÇÃO DO ART. 1o, §1o, DA LEI N. 10.820/2003. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INDEVIDA DO BANCO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação proferida em ação submetida ao rito ordinário com pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, objetivando a suspensão dos descontos incidentes em conta bancária relativos a diversos contratos mantidos com a instituição financeira agravada. A parte agravante sustenta o direito de cancelar as autorizações de débito automático com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, alegando comprometimento integral de seus rendimentos e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura o direito da correntista de cancelar as autorizações de débito automático referentes a contratos de empréstimo bancário; e (ii) verificar se a instituição financeira agravada recusou indevidamente o cancelamento dos débitos automáticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), firma entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do correntista e enquanto esta permanecer válida, não se aplicando, por analogia, a limitação do §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, mas tal cancelamento não afasta o dever de adimplir as obrigações contratuais assumidas, representando apenas alteração na forma de pagamento.
5. A análise dos documentos revela que a instituição financeira não se negou de modo absoluto a acatar o pedido de cancelamento, tendo, inclusive, reconhecido a inibição de débitos vinculados ao cartão BRBCARD, bem como esclarecido que determinados contratos (como cheque especial e antecipações de 13o salário) não se enquadram na hipótese de cancelamento prevista na Resolução.
6. Diante da ausência de elementos que demonstrem conduta arbitrária do banco e da necessidade de oportunizar o contraditório quanto à natureza dos contratos envolvidos, não se configuram, nesta fase processual, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizado pelo correntista e enquanto perdurar a autorização, não se aplicando a limitação do §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003.
2. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, sem afastar a obrigação de pagamento decorrente dos contratos de crédito.
3. A concessão de tutela para suspender descontos bancários exige prova inequívoca de recusa indevida do cancelamento de débitos ou de ilegalidade na conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 300; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão n. 1400822, 0740600-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJE 09.03.2022.